Tribunal: TJDFT
Processo: 0700272-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA CAUTELAR. INVESTIGAÇÃO DE CRIME CONTRA MENOR. ASSÉDIO SEXUAL. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS. DADOS INFORMÁTICOS ESTÁTICOS. REQUISITOS DO MARCO CIVIL DA INTERNET (LEI 12.965/2014). RECLAMAÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.
1. A Constituição Federal garante a inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, exceto por ordem judicial, nas hipóteses a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.
2. O pedido da Autoridade Policial se presta a identificar “logs de conexão”, e-mail e telefones vinculados aos perfis utilizados para o envio de mensagens e fotos de cunho sexual para criança, bem como para obter os dados cadastrais do(s) usuário(s) das contas, bem como seus registros de conexão, protocolo IP gerado nas conexões, ou seja, dados informáticos estáticos.
3. A partir do entendimento dos Tribunais Superiores, conclui-se que quando o pedido do requerente for sobre dados informáticos estáticos não se utilizará a Lei 9.296/96, mas sim o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014).
4. A Lei 12.965/2014 prevê os requisitos para que haja o fornecimento de registros de conexão e acesso: I - fundados indícios da ocorrência do ilícito; II - justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória; e III - período ao qual se referem os registros.
5. Quando a representação da Autoridade Policial contiver fundados indícios da ocorrência do delito, a utilidade dos registros a serem requisitados e o período ao qual se referem os registros deve ser deferido o pedido de quebra de sigilo de dados informáticos estáticos.
6. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.